Tribunal: STF
Processo: ARE 1395404
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa transcrevo:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante/apelante, não houve suspensão da sua inscrição estadual em virtude da não apresentação de documentos fiscais ou por ausência de pagamento de crédito tributário. 2. O recorrente, após a conclusão do processo administrativo de exclusão do Simples Nacional previsto no art. 162-F do RICMS/ES (Decreto nQ 1.090-R, de 25/10/2002), foi intimado para apresentar o Documento de Informações Econômico Fiscais — DIEF e os arquivos da Escrituração Fiscal Digital — EFD no prazo de 30 dias, mas preferiu manter se inerte, não cumprindo as determinações fixadas. 3. Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de policia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual. 5. Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 11, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; e 170, parágrafo único, do texto constitucional, bem como às Súmulas 70, 323 e 547.



    Nas razões recursais, alega-se que a suspensão da emissão e recepção de documentos fiscais (Nota Fiscal Eletrônica-NFe), como medida coercitiva do pagamento de tributos, afronta o disposto no art. 170 da CF/88. 



    Aponta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de meios coercitivos pelo Fisco, com a intenção de forçar o contribuinte ao pagamento do tributo, constitui ato abusivo e inadmissível, conforme previsto nas súmulas 70, 323 e 547 desta Corte.



    Afirma-se que a suspensão, tanto da emissão e recepção de documentos fiscais quanto da inscrição estadual, derivada da não observância da legislação tributária, também constitui sanção política de acordo com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Aduz-se que a autoridade coatora bloqueou o sistema de emissão e recepção de documentos fiscais da empresa recorrente em virtude da não apresentação de obrigações acessórias, quando poderia invocar ou se valer de instrumentos próprios para alcançar o adimplemento das obrigações. Assevera-se que esse bloqueio inviabiliza seu regular funcionamento, tendo em vista a impossibilidade de emissão de notas fiscais. 



    Alega-se que as sanções que decorrem do descumprimento de obrigações tributárias acessórias também devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de deixar de ostentar caráter auxiliar e passar a representar verdadeira sanção política.



    Sustenta-se que impedir a atividade econômica de uma sociedade empresária, por dívidas tributárias ou por inobservância de obrigação acessória, constitui medida inconstitucional, por ofensa aos direitos da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem assentou inexistir o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, mas, sim, restrição decorrente do poder de polícia administrativa do qual o Estado é dotado, consistente no bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas, previsto no art. 162-F do RICMS/ES (Decreto 1.090-R/2002), tendo em vista a ausência de apresentação de documentos.



    Verifico que a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte. Com efeito, na hipótese, houve mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, tendo em vista o interesse público, inexistindo a inviabilização do exercício da atividade econômica da parte recorrente em razão de cobrança de tributo.



    Quanto a esse ponto, cito o seguinte precedente desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Permissão de serviço funerário. Competência municipal. Sistema de rodízio. Ofensa aos princípios da livre concorrência e da ordem econômica. Não ocorrência. Poder de polícia. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.221/RJ, Relator o Ministro Carlos Velloso, definiu que os serviços funerários são considerados serviços públicos de competência legislativa municipal, uma vez que abarcados pela expressão serviços públicos de interesse local, constante no art. 30, inciso V, da Constituição da República. 2. Nos termos do acórdão recorrido, a instituição do sistema de rodízio entre as funerárias no Município de Curitiba não inviabilizou o exercício da atividade econômica da agravante, tratando-se de mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, com base na supremacia do interesse público sobre o privado. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 862.377 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 3.12.2018) 



    Nesses termos, entendo inexistir afronta ao art. 170 da CF/88, uma vez que, no caso, trata-se de restrição decorrente do poder de polícia administrativa do Estado, decorrente da ausência de atendimento aos requisitos legais para o exercício da atividade econômica da parte recorrente, e não como meio indireto coercitivo para pagamento de tributo. Do mesmo modo, ausente a alegada violação às Súmulas 70, 323 e 547 desta Corte.



    Além disso, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (162-F do RICMS/ES (Decreto 1.090-R/2002 ), consignou que não houve suspensão da inscrição estadual da parte recorrente, mas, sim, bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas, em virtude da não apresentação de documentos fiscais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Compulsando detidamente os autos, extrai-se que a empresa Ewen Granitos Aireli EPP impetrou o presente mandado com o objetivo de reativar a emissão e recepção de documentos fiscais, bloqueados pela SEFAZ-ES em razão de descumprimento de obrigações acessórias. 



    Entende o impetrante que a suspensão da emissão e recepção de documentos fiscais derivada da inobservância da legislação tributária constitui sanção política vedada pela recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, cita diversos julgados referentes à sanção de "suspensão de inscrição estadual" como meio coercitivo para fins de ‘pagamento de tributo" ou "cumprimento de obrigações acessórias’.



    Continua argumentando que as sanções impostas pela Secretaria da Fazenda pelo descumprimento de obrigações tributárias acessórias estão em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, não houve suspensão da sua inscrição estadual em virtude da não apresentação de documentos fiscais ou por ausência de pagamento de crédito tributário. 



    Na verdade, as restrições (leia-se: bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais) foram feitas com fundamento no art. 54-A, II, alínea a, itens 3 e 7 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002), que assim reza:



    (…)



    É que o impetrante, ora recorrente, após a conclusão do processo administrativo de exclusão do Simples Nacional previsto no art. 162-F do RICMS/ES (Decreto n 2 1.090-R, de 25/10/2002), foi intimado para apresentar os documentos acima mencionados no prazo de 30 dias, mas preferiu manter-se inerte, não cumprindo as determinações. 



    (…)



    Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativa do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade, razão pela qual este recurso não merece ser provido. 



    Portanto, repita-se, não se trata de restrição imposta como meio coercitivo para fins de adimplemento de tributos. 



    Desta maneira, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual”. (eDOC 11, p. 6-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguintes precedente: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (RE 1.007.893 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 20.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente